Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-55.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801484-55.2023.8.14.0063

APELANTE: DARCI MONTEIRO DE VILHENA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801484-55.2023.8.14.0063

APELANTE: DARCI MONTEIRO DE VILHENA

ADVOGADO: MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB/PA 37.101-A; LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB/PI 23.311

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO: AMANDA GOMES DE SOUZA - OAB/RJ 247.138; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28181-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA –
ERROR IN JUDICANDO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A advocacia predatória não pode ser tomada como regra neste tipo de demanda judicial, pois, por outro lado, é de igual modo inegável a prática de condutas abusivas pelas instituições financeiras, que, muitas vezes, negligenciam seus sistemas de segurança, viabilizando a ação de terceiros fraudadores.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados os descontos, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

No presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

Observa-se ainda que houve violação à vedação de decisão surpresa, conforme art. 10, do CPC, tendo em vista que não se oportunizou à parte autora a prestação de eventuais esclarecimentos antes da prolação da sentença.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DARCI MONTEIRO DE VILHENA
nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tendo como apelado
ITAU UNIBANCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801484-55.2023.8.14.0063

APELANTE: DARCI MONTEIRO DE VILHENA

ADVOGADO: MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB/PA 37.101-A; LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB/PI 23.311

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO: AMANDA GOMES DE SOUZA - OAB/RJ 247.138; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28181-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DARCI MONTEIRO DE VILHENA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por si contra ITAU
UNIBANCO S/A
.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora apelante, alegou que não realizou junto ao Réu, nem autorizou ninguém a fazer em seu nome, a contratação de empréstimo/refinanciamento consignado ou cartão de crédito com margem consignada em seu benefício previdenciário. Informou que não recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Os autos foram recebidos pelo juízo de 1º grau que proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, inciso I e VI, art. 330, III e art. 139, III, todos do Código de Processo Civil c/c o art. 187, do Código Civil, indeferindo a petição inicial por entender que estaria caracterizada a prática de advocacia predatória.

Inconformado, a parte autora,
DARCI MONTEIRO DE VILHENA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 17742293), sustenta a nulidade da sentença ante a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial.

Aduz a violação ao princípio da primazia da decisão do mérito, pois não concedeu à apelante oportunidade de análise do mérito da causa.

Alega a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o feito, nos termos do O artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões (ID. 17742301) o apelado refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença e a condenação da parte recorrente nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório (ID. 17995975).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela suposta prática de advocacia predatória perpetrada pelo causídico da parte autora.

A advocacia predatória é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Destaca-se que a petição inicial foi apresentada conjuntamente a procuração, o documento de identificação pessoal do autor, declaração de residência e o extrato de empréstimos consignados obtidos junto ao INSS.

É inegável que as ações de litigância de massa podem favorecer a captação de clientela, que é expressamente vedada pelo Código de Ética da OAB, que assim dispõe em seu artigo 7º:

"É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela".

No entanto, a advocacia predatória não pode ser tomada como regra neste tipo de demanda judicial, pois, por outro lado, é de igual modo inegável a prática de condutas abusivas pelas instituições financeiras, que, muitas vezes, negligenciam seus sistemas de segurança, viabilizando a ação de terceiros fraudadores.

Assim, é direito do consumidor questionar judicialmente qualquer questão ou matéria que entenda indevida ou irregular, sob pena de violação do direito fundamental ao acesso à justiça, constitucionalmente previsto no art. 5, XXXV, da Carta Magna.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados os descontos, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

No presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

Observa-se ainda que houve violação à vedação de decisão surpresa, conforme art. 10, do CPC, tendo em vista que não se oportunizou à parte autora a prestação de eventuais esclarecimentos antes da prolação da sentença.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
- MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PARTE IDOSA E ANALFABETA – DESCONTOS ILEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES RESPECTIVOS AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.500,00 – RECURSO IMPROVIDO.
A preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta, mormente em razão da aplicabilidade do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Tratando-se de relação de consumo, cabia ao banco diligenciar acerca da prova do repasse para conta da parte contratante do suposto empréstimo.
Neste contexto, não há prova inequívoca de que o valor supostamente contratado tenha sido revertido em benefício da parte autora. A presumível situação de angústia e de sofrimento por não contar com a integralidade de sua remuneração gera dano moral, por se tratar de dano moral puro, ou seja, dano que dispensa a prova concreta da necessidade. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, entendo como razoável o valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença. (TJ-MS - AC: 08057217020188120029 MS 0805721-70.2018.8.12.0029, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADAS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (NOVE CONTRATOS). AUTORA DESCONHECE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NÃO APRESENTADOS EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO AO "REFORMATIO IN PEJUS". DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR PRESERVADO POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO INOMINADO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2021. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00500040920208060160 CE 0050004-09.2020.8.06.0160, Relator: ANTONIO ALVES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUERENTE QUE ALEGA QUE SOLICITOU A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORMA ADMINISTRATIVA, ENTRETANTO O BANCO NUNCA APRESENTOU QUALQUER RESPOSTA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECHAÇADA.

Com efeito, no que tange a afirmação de ausência de interesse do demandante, entendo que a mesma deverá ser rechaçada, uma vez que se o consumidor firmou o contrato de empréstimo com o banco, tem o direito de ter o referido em seu poder.

Da análise dos documentos juntados verifica-se que o banco deixou de juntar o contrato solicitado, razão pela qual deve ser reformada a sentença atacada, para o que o réu traga o contrato de empréstimo bancário.
Por fim, tendo vista que a parte ré deu causa à presente ação, diante da pretensão injustificadamente resistida de apresentação do contrato requerido e em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02944120920158190001, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 22/03/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e aplicou multa por litigância de má-fé por concluir pela ocorrência de advocacia predatória. Inconformismo do autor. 1. Sentença fundamentada em quantidade de processos propostos pelas advogadas do autor. Impossibilidade.
A mera multiplicidade de ações não é causa, por si só, de advocacia predatória. No caso concreto, há escritura pública pela qual o autor afirma conhecer as patronas bem como ter ciência das demandas em seu nome. Impossibilidade de extinção do processo sem apreciação do mérito.
2. Configuração de decisão surpresa. Violação do art. 10 do CPC. Não houve a especificação dos indícios de irregularidades em concreto tampouco foi conferida oportunidade de prestar eventuais esclarecimentos antes da extinção do feito. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10014467020228260189 Foro de Ouroeste, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 14/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

De mais a mais, não se observa litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte da autora, inexistindo provas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da referida litigante, sendo certo também que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

na esteira do Parecer da Doutra Procuradoria de Justiça id 17995975
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024